Tribunal: TJMT
Processo: 0042064-36.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042064-36.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO - CPF: 724.565.408-59 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), IDEUENO FERNANDES DE SOUZA (APELADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), EMIDIO ANTONIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENICE MARIA DA SILVA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO CARLOS PALAZZO - CPF: 569.167.281-91 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO POPULAR – CONCESSÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO – VERIFICADA ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO – NULIDADE DA LICITAÇÃO E DO CONTRATO DE CONCESSÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE CONCESSIONÁRIA, PREFEITURA MUNICIPAL, AGÊNCIA REGULADORA E MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVESTIMENTOS REALIZADOS – IRREGULARIDADES SANADAS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – GARANTIA DA SEGURANÇA E DO INTERESSE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INC. VI, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PREJUDICADOS.

1. NO CASO, EM QUE PESE AS IRREGULARIDADES EXISTENTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE CULMINOU NO CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO, O CERTO É QUE FORAM FIRMADOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE GARANTIRAM A SEGURANÇA JURÍDICA E O INTERESSE PÚBLICO NO REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM O EXAURIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM QUESTÃO, DANDO ENSEJO A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA.

2. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do ART. 485, INC. VI, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação popular movida por Ideueno Fernandes de Souza contra o
Município de Cuiabá/MT
e outros, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar nulo o procedimento licitatório n. 014/2011, bem como o contrato de concessão dele decorrente.

Inconformada, a CAB Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de sua citação nos autos, na forma do art. 115, do CPC.

Ainda preliminarmente, defende a perda do objeto da demanda, ante o exaurimento do seu objeto, bem como a nulidade da r. sentença, por ser extra petita.

No mérito, sustenta a inexigibilidade de funcionamento prévio da Agência Reguladora, a legalidade do procedimento licitatório, a participação de outros licitantes, a desnecessidade de apresentação de projeto básico ou executivo e a impossibilidade de declaração de irregularidades no Plano Municipal de Saneamento Básico.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Francisco Bello Galindo Filho recorre arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da demanda, a ocorrência de julgamento
extra petita
e a ausência de interesse processual, por inexistência de lesão ao patrimônio público.

Na matéria de fundo, sustenta a inexigibilidade de funcionamento prévio da Agência Reguladora, a ausência de prejuízos aos consumidores, à legalidade no procedimento de manifestação de interesse público, a ausência de direcionamento no procedimento licitatório e a desnecessidade de apresentação de projeto básico.

Assim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a demanda improcedente.

Já o Município de Cuiabá/MT, apela argumentando a inexistência de oportunidade de contestação para a CAB Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, a ausência de irregularidades e direcionamento no processo licitatório, bem como a ausência de prova do direito alegado, de modo que requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 111503468 – pág. 18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 111503471 – pág. 45/48), opinou pelo reconhecimento da perda do objeto, ante a ausência superveniente do interesse processual, com a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Ideueno Fernandes de Souza ajuizou ação popular em desfavor do Município de Cuiabá/MT, visando à declaração de nulidade do Edital de Concorrência Pública n.
014/2011 e do Plano de Saneamento do Município, os quais tinha como finalidade a concessão dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Capital
.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar nulo o procedimento licitatório n. 014/2011, bem como o contrato de concessão dele decorrente (id. 111491995 – pág. 12/32).

Irresignada,
a CAB Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de sua citação nos autos, na forma do art. 115, do CPC.

Ainda preliminarmente, defende a perda do objeto da demanda, ante o exaurimento do seu objeto, bem como a nulidade da r. sentença, por ser extra petita.

No mérito, sustenta a inexigibilidade de funcionamento prévio da Agência Reguladora, a legalidade do procedimento licitatório, a participação de outros licitantes, a desnecessidade de apresentação de projeto básico ou executivo e a impossibilidade de declaração de irregularidades no Plano Municipal de Saneamento Básico.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Francisco Bello Galindo Filho recorre arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da demanda, a ocorrência de julgamento
extra petita
e a ausência de interesse processual, por inexistência de lesão ao patrimônio público.

Na matéria de fundo, sustenta a inexigibilidade de funcionamento prévio da Agência Reguladora, a ausência de prejuízos aos consumidores, à legalidade no procedimento de manifestação de interesse público, a ausência de direcionamento no procedimento licitatório e a desnecessidade de apresentação de projeto básico.

Assim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a demanda improcedente.

Já o Município de Cuiabá/MT, apela argumentando a inexistência de oportunidade de contestação para a CAB Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, a ausência de irregularidades e direcionamento no processo licitatório, bem como a ausência de prova do direito alegado, de modo que requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença merece ser reformada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que durante a instrução probatória do feito, foi instaurado inquérito civil pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (n. 000617-002/2014), que visava apurar supostas irregularidades no
Edital de Concorrência Pública n.
014/2011 e o cumprimento do contrato de concessão pela CAB Cuiabá, sendo firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre as partes.

Dessa forma, no referido TAC restou ajustado diversas obrigações para a Concessionária em questão, dentre eles, o saneamento das irregularidades, execução de projetos de alto investimento para melhoria no abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além de medidas compensatórias em favor do município no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e recuperação de nascente no montante de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), conforme documento de id. 111503471 – pág. 90/92 e id. 111503472 e id. 111503473 – pág. 01/44.

Além disso, a empresa Águas Cuiabá assumiu a administração dos serviços prestados pela CAB Cuiabá em 2016, tendo promovido investimentos para garantir o abastecimento de água na Capital e ampliação da coleta e tratamento de esgoto, conforme se denota dos autos.

Nessa trilha, não há dúvidas de que houve o exaurimento do objeto da demanda, dando ensejo à perda superveniente do interesse processual, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.

Com efeito, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que
“
não obstante as irregularidades existentes no edital de concorrência que culminou na celebração do contrato de concessão discutido em questão, tem-se que em razão das circunstâncias fáticas e jurídicas mencionadas e do transcurso do tempo, visando a garantia da segurança jurídica e o interesse público que regem os negócios jurídicos administrativos realizados pela Administração Pública, necessário se faz reconhecer a perda superveniente do objeto com a manutenção do procedimento licitatório e o contrato de prestação de serviço público celebrado
em 17/02/2012 (fls. 1195/1201-TJMT) pela concessionária, o Município e a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – AMAES.
Portanto, tendo em vista o exaurimento do contrato administrativo que o autor pretende anular, é evidente a perda de interesse de agir superveniente, o que impõe reconhecer a perda de objeto da ação popular
”
(id. 111503471 – pág. 48 – negritei e grifei).

Nessa esteira, considerando a perda superveniente do objeto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.

A propósito,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE – DECLARAÇÃO DO AUTOR DE SUSPENSÃO DA MEDICAÇÃO POR ORIENTAÇÃO MÉDICA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ART . 485 , VI DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência superveniente de interesse processual do autor enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, por perda do objeto, nos termos do art. 485 , VI do CPC
.”
(TJMT, RAC n. 0505070-33.2015.8.11.0001, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 01.07.2020 – negritei)
.

À vista disso, não há como se ter outra conclusão senão a extinção do processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial (id. 111503471 – pág. 45/48), conheço dos recursos para
ACOLHER A PRELIMINAR VINDICADA
,

a fim de reconhecer a perda superveniente do interesse processual e, via de consequência, reformar a r. sentença, para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023